Tribunal: TJDFT
Processo: 0702309-29.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA EMPRESTADA. PERÍCIA EM LOCAL DISTINTO.

1. É incabível a concessão de adicional de insalubridade com base em prova pericial emprestada realizada em local diverso ao que o pleiteante labora.

2. Acolheu-se a preliminar e deu-se provimento ao apelo.